Tribunal: TJDFT
Processo: 0730025-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO EMPRESARIAL. LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR. AVARIAS IDENTIFICADAS. ORÇAMENTO APRESENTADO PELA LOCADORA. REPAROS EFETUADOS. RESSARCIMENTO DEVIDO. DESPESAS SEM RELAÇÃO COM AS AVARIAS DO LAUDO. DESCONTO DE VALORES DO MONTANTE DEVIDO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VÍCIOS DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.025 DO CPC.RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão da 8a Turma Cível que deu parcial provimento à apelação interposta pela ré, descontando da condenação valores cobrados indevidamente pela locadora, por não guardarem relação com as avarias constantes dos laudos de vistoria. A embargante alegou omissão no acórdão quanto à validade dos laudos, ausência de cláusula contratual sobre prévia autorização dos reparos e dispositivos legais invocados, requerendo prequestionamento para fins recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto aos fundamentos legais e provas invocadas pela embargante; e (ii) avaliar se os embargos de declaração foram utilizados com finalidade protelatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Evidenciado que o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, concluindo, no caso em exame, pelo desconto de verbas indevidamente cobradas pela locadora, com base no cotejo entre os itens dos orçamentos e as avarias indicadas nos laudos de vistoria cautelar, não se encontra caracterizada qualquer omissão no acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
5. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da ação judicial e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 6.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Não se configura omissão quando o acórdão analisa detidamente os elementos probatórios apresentados e a questão jurídica debatida.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.